Tribunal: CARF
Processo: 11613.720203/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.720203/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.328 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
PARANAPANEMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2010, 2011
REGISTRO ANTECIPADO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. FATO
GERADOR. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS NA IMPORTAÇÃO.
O "fato gerador para efeito de cálculo", em relação à Contribuição para o
PIS/PASEP importação e à COFINS importação, é a data do registro da
declaração de importação para consumo, nos termos do artigo 4o, I da Lei no
10.865/2004.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO.
MULTA
DE
MORA.
EXCLUSÃO.
Configura denúncia espontânea o recolhimento em atraso de tributos antes de
qualquer procedimento de oficio, sendo descabida a exigência da multa de
mora, nos termos do art. 138 do CTN e do entendimento externado pelo STJ na
sistemática dos recursos repetitivos, no REsp no 1.149.022/SP.
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Na imputação de pagamentos em matéria tributária não se aplica a legislação
civil, mas a legislação tributária.
PAGAMENTO INTEGRAL DO PRINCIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. LANÇAMENTO. ART. 43 da LEI n.
9.430/1996.
Em matéria tributária, para os casos em que haja pagamento integral do
principal, mas controvérsia sobre acréscimos moratórios, há previsão legal de
lançamento exclusivamente dos acréscimos, no artigo 43 da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.720203/2011-95
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720203/2011-95

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da r. decisão proferida pela
DRJ, pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
- O recorrente importa concentrado de cobre e, o qual, quando da aquisição, não
possui composição absolutamente pura;
- Por força disto, o exportador emite uma fatura provisória na qual constam as
informações básicas para que o importadora promova o despacho aduaneiro, por meio do
Registro da Declaração de Importação que será, posteriormente, retificada em prazo de até 180
dias, após o produto importado passar por análise laboratorial e ser plenamente identificável;
- Após análise, cota-se o produto na Bolsa de Metais de Londres e considerando o
grau de purificação do produto, define-se o valor e, por conseguinte, promove-se a retificação da
DI e, eventualmente, recolhe-se a diferença tributária;
- Entendeu o fisco que o pagamento no prazo de 180 dias é considerado como
extemporâneo, fato que resultou na aplicação da multa de mora e, por não concordar com os
valores recolhidos pelo recorrente, aplicou-se multa de ofício sobre esta diferença tributária;
- Para tanto o fisco aplicou método de imputação proporcional de pagamento e
formalizou o auto de infração com as respectivas sanções pecuniárias;
- A fim de ilidir a aplicação da multa de mora, requer a aplicação da IN 327/2003
da SRFB em razão do procedimento específico da importação do minério de cobre, cujo valor
aduaneiro definitivo só é definido em sede de retificação da Declaração de Importação após as
análises laboratoriais. Inclusive cita uma decisão judicial proferida nos autos do Recurso de
Apelação Cível no 2009.33..00.019200-6 proferido em sede do Egrégio Tribunal Regional
Federal da 1a Região;
- Por entender que o lançamento decorre da suposta falta de recolhimento, tão
somente, da multa moratória apurada pela fiscalização no momento da apresentação das
Retificações às Declarações de Importação n° 10/2240065-9 e 11/0289369-4, registradas em
15/12/2010 e 15/02/2011, não concorda com a aplicação da metodologia adotada pelo FISCO de
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DE PREÇOS;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720203/2011-95

- Esta metodologia afastou os valores que o recorrente estipulou para fins de
valoração aduaneira e, por consequência, resultou na aplicação da multa de ofício, sem prejuízo
da multa de mora, fato que torna nulo de pleno direito o Auto de Infração, posto que em relação
as sanções das obrigações secundárias, deveria ter sido formulado um outro Auto de Infração.
- Na medida em que o contribuinte fez o recolhimento dos impostos e juros antes
do procedimento fiscal, caracterizada está a Denúncia Espontânea, motivo pelo qual há de se
ilidir a aplicação da multa moratória.
- Ademais, o fundamento legal para afastar a mora e possibilitar o recolhimento
integral do imposto posteriormente é o artigo 22, § 1o da IN 327/2003, em razão da
especificidade do produto importado.
- Para tanto, cita precedentes da própria alfandega no processo administrativo n
11613000089/2007-05 onde conseguiu prorrogação do prazo de 90 dias para retificação da DI
daquele processo e consequente recolhimento dos tributos, sem a caracterização da mora e sua
respectiva sanção;
- Aduz ainda que o fato gerador do imposto (PIS/COFINS) é o seu ingresso no
país, assim considerado a data do registro da Declaração de Importação, nos termos dos artigos
3o e 4o, I da Lei no 10.865/2004.
- Considerando que houve recolhimento dos impostos quando do registro da DI,
mesmo considerando a provisoriedade do valor aduaneiro do produto nacionalizado, não há
sentido em aplicar multa de mora.
- No tocante a multa de Ofício fundamentada no art 44, I da Lei 9430/1996,
entende o recorrente que deve ser afastada por um motivo muito simples. Não há diferença
tributária a ser recolhida, posto que a complementação dos tributos ocorreu juntamente com a
atualização do valor aduaneiro do tributo. Se não houve infração, não há multa;
Eis as fundamentações adotadas pelo recorrente. No tocante a decisão recorrida,
observa-se que:
- o recorrente deixou de recolher a multa de mora no caso de pagamento
extemporâneo e voluntário, consoante exigência prevista no § 3o do artigo 22 da IN 327/03 e art.
8o da Instrução Normativa SRF no 175/2002, motivo pelo qual ocorreu os lançamentos.
- a decisão entende como ponto central desta lide a incidência da multa de ofício
em razão do não recolhimento da multa de mora. Fundamenta-se nos artigos acima indicados,
bem como no Parecer da PGFN /CAT/No 74/2012 de modo a justificar a imputação de
pagamento de preços com fulcro no artigo 163 do CTN.
Eis o relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720203/2011-95

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
Para melhor compreensão e delimitação do objeto da lide em apreço, importante
transcrever o trecho do Auto de Infração de fls. 49-50:
O Autuado registrou as Declarações de Importação, na modalidade Despacho
Antecipado, com base em uma fatura provisória. Foi autorizada a descarga direta para a
mercadoria importada a granel, com base na IN SRE 175/02. A mercadoria importada
foi o concentrado de cobre. Segundo o Autuado, a compra e venda dos minérios de
cobre preveem complexa metodologia para definição dos preços baseados em médias
das cotações do cobre na Bolsa de Metais de Londres - LHE e nos percentuais de cobre,
bem assim, de outros metais efetivamente encontrados no concentrado, notadamente
ouro e prata. Os contratos comerciais celebrados pelo Autuado determinam que o
pagamento do respectivo preço seja realizado em duas etapas: inicialmente é feito o
pagamento de uma fatura provisória (cópia em anexo), depois de concluída a apuração
do preço, é emitida a fatura definitiva com diferença a maior ou a menor sobre o que ja
havia sido pago. No caso em questão, a diferença foi a maior, o que obrigou o Autuado
ao pagamento de uma parcela complementar ao realizado provisoriamente. As DI foram
desembaraçadas com base nos valores estimados das respectivas faturas provisórias.
Oportunamente, o Autuado solicitou as respectivas retificações para os valores
aduaneiros definitivos com base nas faturas finais. Para a instrução dos processos de
retificação (vide documentos em anexo) o autuado apresentou DARF onde afirma ter
havido o recolhimento das diferenças apuradas da PIS e da COFINS, conforme o valor
aduaneiro definitivo. Apesar do recolhimento adicional apresentado, não foram
recolhidos os 'acréscimos legais previstos para recolhimento espontâneo extemporâneo,
em descumprimeto aos procedimentos estabelecidos na legislação a que o despacho
aduaneiro estava vinculado (mais adiante há uma nota técnica que esclarece
definitivamente o assunto).
Observando o recurso voluntário, nos termos do que já foi devidamente relatado,
tem-se que houve impugnação, cuja irresignação foi externada novamente em sede do Recurso
Voluntário, cujo conteúdo, abrange, dentre outras matérias, a própria inexistência da mora e da
impossibilidade de atração da sanção pecuniária da multa de mora para o presente caso.
Basicamente o recorrente alega inexistência de mora, impossibilidade de
aplicação da multa de mora, denúncia espontânea e ilegalidade da metodologia de imputação
proporcional de preços adotada pela autoridade fiscal/aduaneira.
A respeito destas controvérsias, com especial destaque a incidência da denúncia
espontânea para multa de natureza moratória, vale reportar-se desde já ao julgamento, sob o rito
de recurso repetitivo, do RESP no 1.149.022/SP, cuja relatoria pertenceu ao Sr. Ministro Dr. Luiz
Fux. E com a devida vênia, transcreve-se a ementa e um trecho de seu voto:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720203/2011-95

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta
da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos,
a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que
resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Cinge-se a controvérsia a configuração de denúncia espontânea (artigo 138, do CTN) na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento do fisco), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente....
Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração
da denúncia espontânea na hipótese sub examine....
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720203/2011-95

De outro lado, a Egrégia Corte do Conselho Administrativo Fiscais tem súmulas,
de aplicação obrigatórias, que tratam da questão da Denúncia Espontânea, as quais serão a seguir
transcritas para fins de reflexão sobre a não aplicabilidade delas no presente caso. Eis o teor de
seus textos:
Súmula CARF no 126- Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
03/09/2018- A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante,
conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 49- Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010- A denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando o objeto da lide apresentado ao caso, observa-se que as respectivas
súmulas impedem a adoção e aplicação da denúncia espontânea quando o caso envolver
prestação extemporânea de informações aduaneiras ou tributárias. Portanto, não são aplicáveis ao
caso em tela.
A autoridade fiscal defendeu no Auto de Infração que houve insuficiência de
recolhimento de tributos do PIS e COFINS no tocante as retificações promovidas nas
Declarações de Importações em razão do não recolhimento da multa de mora quando do
pagamento complementar dos impostos.
O recorrente promoveu a importação do produto ‘concentrado de cobre (NCM
2603.00.10) que, devido as peculiaridades da operação comercial, registra-se a Declaração de
Importação com informações provisórias que, posteriormente, tornam-se definitivas a partir da
retificação. Neste momento, em caráter definitivo, são definidos peso, quantidade e valor
aduaneiro do produto, após as analises laboratoriais e cotação na respectiva data junto a Bolsa de
Londres.
As Declarações de Importação n° 10/2240065-9 e 11/0289369-4 foram registradas
em 15/12/2010 e 15/02/2011. Observa-se que o Auto de Infração foi lavrado na data de
05/10/2011, cuja intimação se deu aos 10/10/2011, consoante declaração do próprio contribuinte
em sua peça impugnatória.
Portanto, todo o recolhimento do principal e dos juros ocorreu antes da lavratura e
respectiva intimação do Auto de Infração. Inclusive este ponto é reconhecido pela própria
fiscalização.
A legislação tributária estabelece em seu artigo 138 os pressupostos da Denúncia
Espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720203/2011-95

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Em reforço, a legislação aduaneira, especificamente o Decreto 37/1966, também
adota a denúncia espontânea:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
Seus incisos I e II repetem a redação do parágrafo único do artigo 138 do CTN.
Oportuno registrar que o Despacho Aduaneiro, mesmo que na modalidade
antecipada, como no caso dos autos, NÃO se encerra com o desembaraço aduaneiro. Ao
contrário. A fiscalização detém 5 anos, contados do registro da Declaração de Importação, para
promover a homologação expressa ou, assim não procedendo, ocorre a tácita. Neste período,
cabe a revisão do processo de importação. Neste aspecto, merece trazer aos autos as redações dos
artigos 54 e 44 do Decreto 37/1966:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a
despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à
repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.
Trata-se de regra básica das operações aduaneiras que a legislação aplicável é
exatamente aquela vigente à época do registro da Declaração de Importação. Neste caso, a
legislação vigente, já revogada, era a INSRFB no 327 de 09 de Maio de 2003 que, em seu artigo
22 e parágrafos, conferia o direito da recorrente promover a retificação do valor posteriormente,
justamente por se tratar de despacho antecipado, dada as peculiaridades da importação de
minério. Eis a sua redação:
Art. 22. Quando o valor aduaneiro não for definitivo na data do registro da Declaração
de Importação (DI), em virtude de o preço a pagar ou das informações necessárias à
utilização do método do valor de transação dependerem de fatores a serem
implementados após a importação, devidamente comprovados, o importador
deverá informar essa situação no campo Informações Complementares da DI e
declarar valor estimado.
§ 1o O valor estimado deverá ser retificado pelo importador no prazo de até noventa
dias, salvo quando o importador comprovar que a implementação dos fatores referidos
no caput deste artigo se dará em prazo superior, declarado por ocasião do registro da DI.
§ 3o O pagamento da diferença de impostos, devida em razão da retificação de que trata
o § 1o deste artigo, será efetuado com os acréscimos legais previstos para recolhimento
espontâneo.
O campo das observações complementares das DIs objeto do Auto de Infração
contemplam as respectivas observações.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-013.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720203/2011-95

- Fls. 17- DI no 10/2240065-9
PRECO PROVISORIO SUJEITO A VARIACAO DEVIDO A ANALISE QUIMICA E
PERIODO COTACIONAL DOS METAIS. "COM BASE NO CAPUT E
PARAGRAFO lo, DO ART. 22 DA IN/SRF 327/03, INFORMAMOS QUE O VALOR
ADUANEIRO DECLARADO E PROVISORIO. SUJEITO A VARIACAO, DEVIDO
A ANALISE QUIMICA E PERIODO COTACIONAL DOS METAIS. EM VISTAS
DAS ETAPAS DESCRITAS, ESTIMAMOS QUE O VALOR DECLARADO SERA
RETIFICADO EM ATE 180 DIAS.
Novamente a empresa procedeu dentro do prazo. E da leitura do artigo 22, caput,
da IN 327/2003, extrai o entendimento de que a consolidação do valor aduaneiro em momento
posterior, por força da natureza da operação de importação de minério de cobre, era
perfeitamente cabível na ocasião das importações.
Nota-se que a empresa atuou dentro da legalidade. Inexistem, destarte, motivo
para se submeter a sanções, mesmo que de natureza moratória. A propósito e de forma magistral,
referindo-se a exclusão da multa de mora por força da denúncia espontânea em despacho
aduaneiro antecipado e posterior retificação da Declaração de Importação, o Conselheiro
Rosaldo Trevisan, enquanto relator do processo no 10494.000599/200977, em caso idêntico ao
presente, proferiu o seguinte voto, o qual foi acolhido por unanimidade de votos, formalizado por
meio do Acórdão no 3401003.226 nesta Egrégia Corte:
No caso de registro antecipado da declaração de importação, a legislação permite o
pagamento de eventuais acréscimos como se fossem espontâneos. Tal permissivo
infralegal está expresso no artigo 8o da IN SRF no 175/2002, vigente ao tempo dos
fatos narrados nos autos:
Art. 8o. Na hipótese de retificação da declaração de importação o importador deverá
apresentar a respectiva solicitação à unidade local da SRF responsável pelo despacho
aduaneiro, instruída com os documentos justificativos e, quando for o caso, do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) que comprove o recolhimento
da diferença de impostos apurada, com os acréscimos legais previstos para os
recolhimentos espontâneos, no prazo de vinte dias, contado da assinatura do Termo de
Responsabilidade referido no § 1o do art. 4o.
Parágrafo único. As diferenças de impostos apuradas pela fiscalização aduaneira, em
procedimento de ofício, após decorrido o prazo a que se refere o artigo anterior, bem
assim aquelas apuradas no curso do despacho aduaneiro em razão de outras
irregularidades constatadas, estarão sujeitas às penalidades previstas na legislação.
(grifo nosso)...Tanto o Decreto Lei no 37/1966 (em seu artigo 102, que permite, no caso
de denúncia espontânea, pagamento com acréscimos, e sem penalidades) quanto o
Código Tributário Nacional (que, em seu artigo 138, exclui a responsabilidade se pago o
tributo com juros de mora) caminham em um mesmo sentido: o de que, ainda que
devido o tributo em data que antecede o pagamento, poderia, se ainda não iniciado o
procedimento fiscal, ser efetuado o recolhimento sem penalidades, havendo apenas a
incidência de juros de mora.
Quanto à multa de mora, divergimos do julgamento de piso, e temos que deve ser
excluída pela denúncia espontânea, por se tratar de penalidade. E nem precisamos muito
argumentar em relação à matéria, tendo em vista que o STJ já definiu a questão, em
julgamento que vincula este colegiado, na sistemática dos recursos repetitivos, no REsp
no 1.149.022/SP...
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-013.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720203/2011-95

Em verdade, tal precedente deveria ter vinculado também o julgamento da DRJ, e os
procedimentos no âmbito de toda a RFB, por força do disposto na Lei no 12.844/2013,
que deu nova redação ao art. 19, V e § 5o da Lei no 10.522/2002.
Improcedente, assim, a exigência de multa de mora, no caso em que é incontroverso ter
havido tratamento de denúncia espontânea.
Em resumo: Ocorreu a denúncia espontânea e o contribuinte não pode ser
submetido a Multa de Mora. Consequência imediata disto é que a imputação proporcional torna-
se ilegal e sem objeto, posto que não há adequação a se fazer no valor aduaneiro informado e
recolhido pelo contribuinte. Ato contínuo, torna-se inaplicável a multa de ofício prevista no
inciso I do artigo 44 da Lei no 9430/1996.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o
crédito tributário informado em sede do Auto de Infração.

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 308
DF CARF MF
Original